Tribunal: STF
Processo: ARE 1474871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES À REFORMA DO DECIDIDO. MANTENÇA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, a realização do curso restou garantida por força do reconhecimento, em sentença transitada em julgado, do direito do agravado a ser promovido ao cargo de 1º Sargento do ir. Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Tocantins. 2. Somente se demonstrado de forma eficaz o desacerto da decisão singular se justifica a atuação positiva do relator em sede de recurso de agravo de instrumento, sob pena de ocasionar inversões tumultuárias e indevidas na demanda originária, hipótese que não se evidencia na espécie. 3. Recurso conhecido e não provido." (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 2º; 5º; 39; 42; e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. Afirma que atos de promoção de militares, salvo manifesta ilegalidade, são de análise de mérito do Poder Executivo, "o que torna a matéria infensa ao Poder Judiciário". Sustenta que o recorrido obteve, por meio de decisão judicial, promoção sem ter cumprido os requisitos mínimos para tanto e que "tal entendimento se coaduna perfeitamente com aquele expedido no Tema de nº 454 da repercussão geral" (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "ausente o requisito indispensável do prequestionamento" dos dispositivos constitucionais alegadamente violados (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Conforme exposto no relatório do acórdão recorrido, esse julgado foi formalizado em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo primeira instância, proferida em sede de liminar, em ação pleiteando obrigação de fazer (e-doc. 6, p. 16).



    5. De acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar e antecipação de tutela. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. 1. Esta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão em que se analisa a concessão ou o indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado nº 735 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento."



    (ARE nº 1.313.006-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.344.234-AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 18/02/2022).



    6. Reforçando a inviabilidade de conhecimento do recurso extraordinário interposto, como apontado pela decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 13), sequer houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator